Tribunal: STF
Processo: Rcl 60200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 26, 48 E 66, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 791.932, TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Roraima Energia S/A, em 5.6.2023, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região no Recurso Ordinário n. 0001526-22.2017.5.11.0051, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 26, 48, e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 26.2.2018, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Roraima ajuizou ação civil coletiva contra a Roraima Energia S/A. Pediu fosse “declarada a nulidade do ato de demissão dos empregados aposentados e aposentáveis da Empresa Reclamada, face ao desrespeito aos princípios constitucionais e laborais demonstrados alhures, ferindo o devido processo legal e os princípios do contraditório e ampla defesa; [e fosse] a Reclamada condenada a se abster de contratar terceirizados em substituição aos aposentados e aposentáveis pelo período de 4 (quatro) anos” (26, doc. 3).



    Em 1.2.2018, o Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Boa Vista/RR julgou improcedente o pedido (doc. 6).



    Contra essa decisão o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Roraima interpôs recurso ordinário, provido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região:



    “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DISPENSA EM MASSA DE TRABALHADORES. O ato administrativo de dispensa em massa, formalizado pela Resolução n. 147/2017, de 10/10/2017, da Diretoria Executiva, da empresa então denominada Boa Vista Energia S. A. (atualmente Roraima Energia S.A.), não teve o amparo legal do art. 477-A, da CLT, porque este dispositivo legal ainda não estava em vigor. Além disso, descumpriu frontalmente o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018, que expressamente vedava as dispensas de empregados em massa e/ou impunha limitação ao direito potestativo da empregadora de resilição do contrato de trabalho de seus empregados” (fl. 1, doc. 7).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante afirma que a “decisão guerreada se baseia em vetustas e genéricas concepções, para negar validade jurídica ao negócio firmado entre as partes” (fl. 5, doc. 1).



    Alega que “a decisão é bem clara ao determinar que a reclamante ‘se abstenha de contratar terceirizados’... Essa “proibição”, obviamente, é feita sem lei que a suporte, muito pelo contrário... Pois bem. Terceirização é um neologismo criado para explicar um negócio jurídico complexo, no qual uma empresa contrata os serviços especializados de outra, que os prestará, normalmente, por intermédio de seus empregados, os quais podem ou não trabalhar diretamente nos estabelecimentos da empresa tomadora dos serviços” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que, “em 30 de agosto de 2018, por 7 votos favoráveis a 4 contrários, o STF reconheceu a constitucionalidade da “terceirização” por meio do julgamento conjunto de nosso RE 958.252, e da ADPF 324, sendo fixada tese de repercussão geral sobre o tema” (fl. 6, doc. 1). 



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal também declarou a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões) [ADC 26/DF]” (fl. 9, doc. 1). 



    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a nulidade das decisões que negavam eficácia jurídica ao inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997 (Lei de Telecomunicações) [ARE 791932, Tema 739]” (fl. 11).



    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADC n. 48 declarando a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário de Cargas) [ADC 48]” (fl. 11, doc. 1).



    Assevera que “as decisões do STF tem efeito vinculativo e erga omnes, na forma do art. 1.041 do CPC e do art. 10, da Lei n. 9.882/1999. Realmente, em repetidas decisões este Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da contratação e qualquer tipo de serviço lícito, sendo fixada tese de repercussão geral sobre o tema. Dito isso, temos que a contratação de qualquer tipo de serviços sempre foi lícita, independente da “jurisprudência” ou “súmula”, e mesmo antes da promulgação das Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017. Conclui-se facilmente que o acórdão da 1ª Turma do TRT da 11ª Região desrespeita as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324/DF; ao simplesmente “proibir” a reclamante de contratar prestadores de serviços terceirizados” (fls. 12-13, doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADIs 3991 e 5625” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao reconhecer que a demissão em massa de trabalhadores teria contrariado acordo coletivo de trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 26, 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    7. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 791.932, Tema 739 da repercussão geral, na espécie vertente, o acórdão reclamado foi prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região em recurso ordinário, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
rt. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    Em 23.8.2019, este Supremo Tribunal declarou constitucional o § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Reconhecida a legitimidade da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE, uma vez que não há entidade que abarque toda a coletividade atingida pela norma questionada. 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux (tema 725), no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. Pedido julgado procedente para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995” (ADC n. 26, Relator o Ministro Edson Fachin Plenário, DJe 9.9.2019).



    Em 21.12.2020, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005” (ADC n. 66, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2021).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, este Supremo Tribunal assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022). 



    A Ministra Rosa Weber, Relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991, “considerando a revogação expressa do ato normativo impugnado (Lei Complementar n. 84/2005) pela Lei Complementar n. 129/2013 do Estado de Minas Gerais, publicada no Diário Oficial do Estado em 08 de novembro de 2013.” (DJe 16.10.2017), julgou prejudicada essa ação direta de inconstitucionalidade.



    Essa decisão transitou em julgado em 10.11.2017.



    9. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho assentou::



    “De início, é importante lembrar que, a partir de 11/11/2017, entrou em vigor a Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que incluiu o art. 477-A, da CLT, segundo o qual as dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.



    Soma-se à citada disposição legal a recente decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário RE 999435, com repercussão geral (Tema 638), cujo Acórdão foi publicado em 15/09/2022, em que se fixou a seguinte tese: ’A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo’.



    Trazidas essas premissas normativas, verifica-se que, neste caso concreto, a requerida, ainda sob a denominação Boa Vista Energia S.A., através da sua Diretoria Executiva, editou a Resolução n. 147/2017, de 10/10/2017. Com este ato, a empresa aprovou a dispensa de seus empregados, visando à redução de despesas com pessoal e ao atingimento de metas regulatórias.



    Pela tese defensiva veiculada na contestação (ID. 87ac7b8), a empresa requerida amparou-se na então recente alteração legislativa, prevista no já citado art. 477-A, da CLT. No entanto, o ato que validaria a dispensa em massa (Resolução n. 147/2017, de 10/10/2017, da Diretoria Executiva, citada em outro processo semelhante a este) não estava sob o amparo do disposto no art. 477-A, da CLT, incluído pela Lei n. 13.467/2017, pois a vigência desse dispositivo legal ocorreu a partir de 11 /l 1/2017. Incidiu, na espécie, a regra segundo a qual o ato é regido pela Lei da época da sua ocorrência (tempus regit actum), prevista no art. 6º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-Lei n. 4.657/1942).



    Por outro lado, conforme argumentou o sindicato requerente, em seu Apelo, a requerida comprometeu-se a não efetuar demissões em massa de seus empregados, através do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018.



    Com efeito, o ato de dispensa em massa de trabalhadores editado pela empresa requerida sujeitava-se à norma coletiva da categoria profissional, vigente à época, em especial o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018, que assim dispunha: "CLÁUSULA SÉTIMA - QUADRO DE PESSOAL: As Empresas signatárias do presente Acordo se comprometem a não efetuar demissões em massa de seus empregados e, no caso de demissões individuais, questionadas pelo sindicato, garantir o acesso às informações referentes ao caso."



    Registre-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental - ADPF 323/DF, transitada em julgado em 23/09/2022, declarou a inconstitucionalidade da Súmula n. 277, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, que adotava, para a incorporação dos benefícios coletivos nos contratos individuais de trabalho, a teoria da aderência por revogação (em contraponto à teoria da aderência irrestrita e à teoria da aderência limitada pelo prazo). Na mesma decisão citada, a Corte Suprema declarou, ainda, a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais, que partem da premissa de que o art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, autorizaria a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.



    Assim, tendo em evidência esse quadro fático-normativo, o ato de dispensa em massa da requerida, formalizado pela Resolução n. 147/2017, de 10/10/2017, da Diretoria Executiva, não teve o amparo legal do art. 477-A, da CLT, porque este dispositivo legal ainda não estava em vigência. Além disso, descumpriu frontalmente o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018. que expressamente vedava as dispensas de empregados em massa e/ou impunha limitação ao direito potestativo de resilição do contrato de trabalho pela empregadora.



    Desse modo, a reforma da sentença recorrida é medida judiciosa que se impõe, decretando a nulidade da dispensa em massa de empregados da requerida, ficando esta obrigada a proceder à imediata reintegração dos empregados eventualmente dispensados e que estavam sob a égide do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018, bem como obrigada a se abster de contratar terceirizados em substituição aos aposentados e aposentáveis, no período de vigência da referida norma coletiva (até 30/04 /2018)” (doc. 7).



    Não há, na decisão reclamada, declaração de ilicitude da terceirização da atividade-fim ou meio. A autoridade reclamada reconheceu que o ato administrativo de dispensa em massa, formalizado pela Resolução n. 147/2017, da Diretoria Executiva da Roraima Energia S.A., teria sido anterior ao art. 477-A da Consolidação das Leis do Trabalho e teria descumprido o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018.



    Não se comprova descompasso nem há estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 26, 48 e 66, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 , por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020). 



    Nesse sentido, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.



    10. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supre